Tribunal: STF
Processo: HC 222184
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ronaldo Camilo e outros, em favor de Jéssica Ingrid do Amaral contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 783.704/PR. 



    Colho da decisão impugnada (eDOC 3, p. 1):



    “Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, em 21/4/2022, convertida em prisão preventiva, tendo sido denunciada juntamente com mais cinco agentes, pela prática, em tese, dos crimes insertos nos artigos 33 e 35, c.c. art. 40, V e VI, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados).” 



    Nesta Corte, reitera-se o pedido formulado àquele Tribunal para que a prisão preventiva seja revogada, de modo que a paciente possa aguardar o julgamento do processo em liberdade provisória, com monitoração eletrônica (eDOC 1, pp. 14-15).



    Os impetrantes sustentam a falta de fundamentação da decisão que determinou a custódia cautelar, que estaria pautada apenas na gravidade abstrata dos delitos (eDOC 1, pp. 14-15). Além disso, tal decreto não justificou o porque da não concessão de medidas cautelares diversas da prisão, em especial as previstas nos incisos I, IV e V do art. 319 do CPP, uma vez que a paciente é primária, possui residência fixa e ocupação lícita (eDOC 1, p. 15). 



    Requerem, liminarmente e no mérito, que a ordem seja concedida para: a) revogar a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente; b) fixar as medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art. 319, I, IV e V, do CPP; e) conceder a liberdade provisória com monitoração eletrônica (eDOC 1, p. 78).



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, rel. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, rel. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.” 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005). 



    Na hipótese dos autos, não entendo caracterizada situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 



    Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    Consta do decreto preventivo (eDOC 2, pp. 151-153, grifos editados):



    (…)



    2. DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA



    Pois bem. Consta dos autos que os representados estariam envolvidos na prática do crime de tráfico de drogas, sendo que as investigações se iniciaram após a prisão em flagrante de Alexandre Bordini Gomes enquanto transportava cerca de 191 kg de maconha em seu veículo Gol, que seguia em comboio com outros três veículos, entre eles um CrossFox vermelho ocupado por duas mulheres, aparentado ser “batedor”, que não foram abordados naquele momento. 



    Horas depois, as pessoas de Diego Pereira e Jéssica Aline Vieira foram presas transportando 87 kg de maconha em um Hyundai Creta branco, e Erick Henrique Costa Vieira e Amanda dos Santos Silva foram presos transportando 120 kg de maconha em um Fiat Palio prata, ambos na cidade de Arapongas/PR, apurando-se que eram os veículos que viajavam em comboio com Alexandre. 



    Após a quebra de sigilo dos dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos em posse de Alexandre, apurou-se que os veículos foram recepcionados por LEANDRO DOS SANTOS PACHE, JESSICA INGRID DO AMARAL e NATIELE BIM DA SILVA GREGHI na residência do primeiro, localizada na Rua Deoclides Novato, nº 350, Jardim Paraíso, Altônia/PR, e carregados com as drogas na casa de Natiele, situada na Rua Pedro Segura Alda, Jardim Panorama, Altônia/PR. 



    Em seu depoimento complementar, o policial militar Vanilson Teles dos Santos reconheceu JESSICA INGRID DO AMARAL e NATIELE BIM DA SILVA GREGHI com sendo as ocupantes do veículo CrossFox que atuava como “batedor” para os demais, sendo que o mesmo está registrado em nome de Natiele e fica estacionado no endereço acima mencionado. 



    Alexandre também conversava com a pessoa de GUSTAVO LEAO CARDADOR MOIA, morador de Apucarana/PR, dando satisfações sobre o carregamento, transporte e destino das drogas, denotando-se que é o suposto “patrão”. 



    Assim sendo, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos delitos em comento. 



    Aos investigados é atribuída a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas, cujas penas máximas previstas são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão, restando satisfeito o comando vertido no artigo 313, inciso I, do CPP. 



    Ademais, o representado LEANDRO DOS SANTOS PACHE é reincidente, tendo sido condenado recentemente pelo crime de tráfico de drogas nos autos nº 0001464-20.2020.8.16.0040, atualmente cumprindo pena em regime semiaberto harmonizado, com utilização de tornozeleira eletrônica (mov. 14.1). 



    A representada NATIELE BIM DA SILVA GREGHI também é reincidente, tendo sido condenada pelo crime de lesões corporais nos autos nº 0001434-29.2013.8.16.0040 (mov. 16.1). 



    Apesar de os representados JESSICA INGRID DO AMARAL e GUSTAVO LEAO CARDADOR MOIA não ostentarem antecedentes criminais (mov. 15.1 e 17.1), denota-se que Jessica é esposa de Leandro e estava no veículo que seguia como “batedor” juntamente com Natiele, enquanto Gustavo organizou a ação e cooptou os demais integrantes, extraindo-se que já ajustou outros transportes de drogas com Alexandre. 



    Dessa feita, vislumbra-se que outras medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para resguardar a ordem pública, especialmente em relação ao representado Leandro, que praticou os crimes enquanto estava sendo monitorado eletronicamente, aparentemente tendo burlado a monitoração para que não fosse apontada violação. 



    Ademais, a grande quantidade de substância apreendida, a articulação entre vários agentes e O “modus operandi” praticado (utilização de quatro veículos para o transporte das drogas, um deles para a função de “batedor”), justificam a necessidade da prisão preventiva dos representados, diante da gravidade em concreto das condutas, para resguardar a ordem pública. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por sua vez, ponderou o seguinte (eDOC 2, p. 81):



    No presente caso, resta evidenciada a gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pela Paciente, tendo em vista a elevada quantidade de maconha transportada pelo grupo criminosa do qual supostamente faz parte (398 kg de maconha), o qual atuava de forma altamente organizada, contando, inclusive, com veículo batedor, o que demonstra sua periculosidade e, consequentemente, a necessidade da prisão com fundamento na garantia da ordem pública. Veja-se que ao decretar a prisão preventiva da Paciente, o Juízo a quo entendeu que o risco à ordem pública é inferido a partir das circunstâncias concretas do caso, sobretudo pelo modus operandi empregado e pela exorbitante quantidade de drogas traficadas pelo grupo criminoso: 



    Dos excertos transcritos, depreende-se que a decisão que determinou a prisão preventiva destacou a expressiva quantidade de maconha apreendida com os membros do grupo; o alto nível de organização entre eles; e o modo de sua atuação no transporte da droga, com o uso de 4 (quatro) veículos, um dos quais na função de “batedor”; 



    Entendo, a priori, que, ao manter a segregação cautelar, o Juízo da origem indicou elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade da prisão preventiva, sobretudo para resguardar a ordem pública, considerada a participação do paciente em estruturada organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes e a elevada quantidade de entorpecente apreendido. Dessa forma, salvo melhor juízo quanto ao mérito, os fundamentos adotados pela decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, assim como os demais elementos constantes dos autos, não autorizam a concessão da liminar. 



    Entendo, ainda, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 21 novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente